Tribunal: TJPA
Processo: 0044845-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044845-09.2012.8.14.0301

APELANTE: TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA - ME, RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, TARCISIO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAMPO BELO PAISAGISMO E URBAINISMO LTDA - ME, RODRIGO BOECHAT DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, inexistindo vícios no Acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.
3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 6086483, assim ementado:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PESSOA JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Apelação dos demandados.

1.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável. Foi fixado como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela. Precedentes do STJ.

1.2. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar em muito a média de mercado à época da contratação, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central.

1.3. Possibilidade de capitalização mensal de juros. Tese fixada no RESP. Nº 973827/RS: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto, em que o contrato de financiamento foi celebrado após 31.03.2000 e em acordo

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato.

1.4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

2. Apelação da instituição financeira.

2.1. O STJ firmou entendimento a respeito da validade da cobrança da comissão de permanência, desde que a incidência não ocorra cumulativamente com a multa contratual e com os juros remuneratórios e moratórios, o que não foi verificado na hipótese dos autos. Manutenção da sentença que reconheceu a abusividade desse encargo.

2.2. Na hipótese dos autos, restou demonstrado a necessidade de readequação do ônus sucumbencial arbitrado na origem, haja vista que houve decaimento mínimo da parte autora, posto que das quatro condutas abusivas na cobrança da dívida apontadas pelos réus, apenas uma foi reconhecida, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

2.3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas e tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar que o ônus sucumbencial fixado na origem seja inteiramente suportado pelos réus, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. À unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que ao reverso do que constou na r. acórdão, não ocorreu a cobrança cumulada de comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios. Alega que, embora haja previsão contratual de cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, infere-se da planilha de débito que instrui a exordial que a incidência de comissão de permanência no período de inadimplência restou de forma simples, ou seja, sem cumulação com qualquer outro encargo moratório. Além disso, defende que mesmo se houvesse a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, tal arrecadação seria absolutamente lícita, mormente por ter sido expressamente contratada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de abril de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, o embargante defende que o acórdão embargado incorreu em vício porque, conforme planilha de débito apresentada junto com a inicial da ação de cobrança, não houve, durante o período da inadimplência, cobrança da comissão de permanência em cumulação com outros encargos moratórios. E, por mais que tivesse ocorrido tal cumulação, seria lícita.

Sem razão. Isto porque, apesar de defender a inexistência de cumulação da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, pelo documento ID 2356466 - pág. 43 e 53, nota-se ter ocorrido tal cumulação, justificando-se, dessa maneira, a manutenção da declaração de abusividade da comissão de permanência.

Sendo assim, nenhuma ilegalidade há de ser declarada, ressaltando-se que o entendimento exposto no acórdão embargado está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da validade da cobrança da comissão de permanência, desde que a incidência não ocorra cumulativamente com a multa contratual e com os juros remuneratórios e moratórios (Recurso Especial nº 1.453.221/SC), o que não ocorreu no caso concreto.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2022